Tribunal: TJDFT
Processo: 0716268-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716268-84.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS HENRIQUE DA CONCEICAO ALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MERCANCIA. OFERECER/EXPOR À VENDA. LITISPENDÊNCIA. PRELIMINAR RECONHECIDA EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES. DEMAIS RECORRENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONVERSAS DE WHATSAPP. ACERVO PROBATÓRIO. DINÂMICA DELITIVA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. CONSUMO PRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença por meio da qual os réus foram condenados como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão reside em saber se um dos apelantes já está sendo processado pelos mesmos fatos em outro processo, o que implicaria o reconhecimento da litispendência, e, em relação a todos os apelantes, se há prova suficiente nos autos da prática do crime de tráfico de drogas descrito na denúncia (oferecer e expor à venda). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ocorre a litispendência quando houver reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e que ainda está em curso, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §3o e art. 485, inciso V, ambos do CPC c/c art. 3o, do CPP. 4. Ainda que, aparentemente, as duas ações penais tratem de fatos distintos, ocorridos em datas diversas, não há dúvida de que os fatos se deram dentro do mesmo contexto de investigação, relativo, vale dizer, a apuração do crime permanente de tráfico de drogas. 5. Como bem destacou a Procuradoria de Justiça, o tráfico de drogas é considerado crime permanente e não houve interrupção da mercancia por meio de intervenção estatal antes da apreensão dos entorpecentes na residência de um dos apelantes. Sendo o tráfico de drogas um crime de natureza permanente e de tipo penal misto alternativo, a prática de múltiplas condutas típicas no mesmo contexto não configura crimes autônomos. 6. Sob pena de permitir dupla punição pelo mesmo fato e de conferir tratamento desigual a pessoas que se encontram em condições semelhantes, não se mostra razoável admitir o prosseguimento da presente ação penal contra um dos apelantes, sendo o caso de acolher a preliminar de litispendência arguida pela defesa técnica, e, conforme manifestação da Procuradoria de Justiça, extinguir o feito sem julgamento do mérito, especificamente em relação ao recorrente em questão. 7. Quanto aos demais apelantes, ao reexaminar os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial e, sob o crivo do contraditório, a prova oral produzida na audiência de instrução, constata-se que o Juiz sentenciante amparou sua convicção acerca da materialidade delitiva em acervo probatório robusto constante dos autos. 8. De igual forma, a autoria do crime de tráfico de drogas restou suficientemente demonstrada pelo acervo probatório produzido no processo. Os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial foram devidamente corroborados pela prova oral judicializada. 9. Os apelantes não questionam o teor das conversas extraídas dos aparelhos celulares, restringindo a irresignação quanto à interpretação conferida aos diálogos; segundo os recorrentes, as conversas deixariam claro a intenção dos réus na aquisição coletiva de drogas por preços mais acessíveis, a fim de que os entorpecentes fossem por eles próprios utilizados, em conjunto. 10. Entretanto, não é possível inferir dos diálogos a intenção sustentada pelas defesas técnicas; como bem observou a Procuradoria de Justiça, em nenhuma das conversas relatadas se observa um acerto para compras coletivas. As conversas revelam a venda de drogas de maneira individualizada. 11. O simples fato de os recorrentes invocarem a circunstância de serem usuários de drogas não afasta as evidências de que também praticavam a mercancia dos entorpecentes, porquanto a condição de usuário e de traficante é um cenário comum nesse tipo de contexto delitivo. 12. Diante de tudo que foi apurado, as provas coletadas, em especial as conversas e apreensões, são suficientes para afastar a tese de insuficiência probatória e a desclassificação para consumo próprio, evidenciando o envolvimento dos réus em uma rede de tráfico de drogas. IV. DISPOSITIVO 13. Recursos conhecidos. Apelação de um dos apelantes provida para acolher a preliminar de litispendência e extinguir, em relação a ele, a ação penal sem julgamento do mérito. Em relação aos demais apelantes, desprover os recursos de apelação. O recorrente aponta violação aos artigos 28, 33, ambos da Lei 11.343/2006, e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em breve síntese, que não vieram para os autos provas quanto à materialidade e, tampouco, de que tenha concorrido para a prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual pugna pela absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para aquela prevista no referido artigo 28 da LAD - posse para consumo próprio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 33, da LAD, e 386, incisos V e VII do CPP. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A propósito, já assentou a Corte Superior que “O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu pela suficiência das provas para embasar a condenação, destacando a materialidade e autoria do delito, o que impede a revisão em recurso especial devido à Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.836.421/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). O mesmo óbice sumular impede o trânsito do apelo em relação ao apontado malferimento ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque à luz da orientação jurisprudencial da Corte Superior: “A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal demanda reexame de provas, o que é vedado, em sede de recurso especial, pela Súmula n. 07/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.789.468/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029